Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-52.2017.8.11.0090
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000018-52.2017.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (RECORRENTE), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (RECORRIDO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA – QUEDA DE ÁRVORE EM VEÍCULO TRANSITANDO POR RODOVIA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS LÍDER E ENERGISA – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – VÍTIMA DO EVENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO POR OBJETOS – AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO DO LOCAL – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO – RISCO DE ACIDENTE – ABALO PSICOLÓGICO – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E À VIDA – DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando apesar de alegar efeito surpresa, não formulou pedido especifico na contestação para designação de audiência de instrução e julgamento, nem arrolou testemunhas.

As provas produzidas são suficientes para a apuração da culpa pelo evento danoso, de modo que o pedido se mostra protelatório e, portanto, contrário ao princípio da razoável duração do processo.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de causa em que discute falha na prestação do serviço decorrente de queda de árvore sobre o veículo que transitava pela rodovia, durante manutenção da rede, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos.

Nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica ou de serviços correlatos ao fornecimento, como no presente caso, que se reclama da queda de uma árvore cortada, durante manutenção na rede, sobre o veículo da parte promovente.

A poda de árvore e manutenção na rede elétrica realizada em rodovia pública exige a devida cautela, sinalização e isolamento da área a fim de alertar veículos e transeuntes sobre a realização do serviço.

Não havendo a colocação de elementos e objetos necessários à sinalização do local, não prevalece a tese de culpa exclusiva ou concorrente do consumido, pois o mero sinal por gesto não supre a obrigatoriedade da sinalização por objetos e nem possui o mesmo efeito liberatório da responsabilidade civil.

Presente a culpa exclusiva das promovidas, mostra-se obrigatório a indenização por dano material consistente no pagamento de franquia de seguro e valores gastos com a contratação de carro reserva, assim como impõe-se o dever de indenizar moralmente o consumidor, pois, nesse caso particular, é evidente o abalo momentâneo decorrente do acidente, inclusive com risco a sua integridade física e à vida.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou os promovidos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material (R$ 16.857,14) e moral (R$ 4.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente na queda de arvore sobre o veículo da parte promovente durante a manutenção na rede elétrica, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do CPC, para o fim de:

CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$16.857,14 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), a título de indenização por danos materiais, correção pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios a partir da citação.

CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao reclamante, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Indeferido o pedido de gratuidade judiciária, consoante fundamentação acima, mas sem custas processuais e honorários advocatícios nesta instância (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovida Líder, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que fora tomada por surpresa com o julgamento antecipado da lide, sem a intimação das partes quanto ao saneamento do processo. Alegou que a sentença é nula por violação do princípio da proibição de decisão surpresa, nos termos do artigo 10 do CPC.

Sustentou que a sentença deve ser cassada para retornar à origem para designação de audiência de instrução e julgamento para comprovar a culpa exclusiva da vítima ou, no mínimo, a culpa concorrente, na medida em que foram desprezadas as reses de defesa, além das fotografias juntadas que demonstram a dinâmica do acidente, pois o local do acidente se trata de uma reta e com visão livre à frente, de modo que há culpa exclusiva da parte promovente.

Argumentou que suscitou em sede de defesa a inadequação da via processual eleita, vez que incabível a realização de produção de prova técnica em sede de Juizado Especiais e, no presente caso, esta prova é imprescindível.

No mérito, alegou que o Recorrido conduzia seu veículo “em alta velocidade pela Rodovia MT-320, e ao se deparar em um trecho de decida na rodovia, que era uma reta, com o Terceiro Recorrente, promovendo o corte de uma árvore, não conseguiu atender ao comando de sinalização do Terceiro Requerido, para reduzir a velocidade e/ou desviar para pista contrária, com o fito de não atrapalhar os serviços que estavam sendo realizado e até mesmo evitar envolvimento em acidente”.

Alegou que na própria petição inicial a parte promovente confessou que “mesmo tendo sido sinalizado pelo Terceiro Recorrente, que não conseguiu evitar o acidente”, de modo que forçoso reconhecer a culpa exclusiva da vítima ou a culpa concorrente, não podendo prevalecer a tese de falta de sinalização, pois nos termos do artigo 28 do CTB deve dirigir com cautela.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a falta de audiência de instrução e julgamento e, no mérito, a improcedência da pretensão inicial ou a exclusão da indenização por dano moral por falta de abalo psíquico.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso, pois o dever de cautela ao dirigir o veículo não inclui a pressuposição de que um terceiro irá cortar uma árvore na beira da rodovia.

A parte promovida Energisa, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia, uma vez que não é possível comprovar sua culpa sem a realização de perícia.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não há prova de que o acidente ocorrido por conta da queda da árvore tenha sido por sua culpa, o que só é possível com a produção de prova pericial. Alegou que a parte promovente se limitou a juntar fotografias das avarias do veículo, não havendo nos autos evidências de que os mencionados danos ocorreram por sua culpa.

Sustentou a inexistência de ato ilícito a si imputável, a inexistência de dano material e moral.

Requereu o acolhimento da preliminar de incompetência ante a necessidade de perícia e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, reduzir o valor da indenização e fixar os juros e correção a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso, pois não há culpa sua em razão dos danos provocadas pela queda de uma árvore na beira da rodovia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovida Líder, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que fora tomada por surpresa com o julgamento antecipado da lide, sem a intimação das partes quanto ao saneamento do processo. Alegou que a sentença é nula por violação do princípio da proibição de decisão surpresa, nos termos do artigo 10 do CPC.

Sustentou que a sentença deve ser cassada para retornar à origem para designação de audiência de instrução e julgamento para comprovar a culpa exclusiva da vítima ou, no mínimo, a culpa concorrente, na medida em que foram desprezadas as reses de defesa, além das fotografias juntadas que demonstram a dinâmica do acidente, pois o local do acidente se trata de uma reta e com visão livre à frente, de modo que há culpa exclusiva da parte promovente.

Sem razão a parte promovida Líder.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando apesar de alegar efeito surpresa, não formulou pedido especifico na contestação para designação de audiência de instrução e julgamento, nem arrolou testemunhas.

As provas produzidas são suficientes para a apuração da culpa pelo evento danoso, de modo que o pedido se mostra protelatório e, portanto, contrário ao princípio da razoável duração do processo.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida Energisa, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia, uma vez que não é possível comprovar sua culpa sem a realização de perícia.

Importa destacar que a parte promovida Energisa sequer aponta qual o motivo pretende a realização da perícia, posto que não se discute falha no fornecimento do serviço, mas falha decorrente da queda de uma árvore cortada durante manutenção na rede que caiu sobre o veículo do promovente, lhe causando danos materiais e morais.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de causa em que discute falha na prestação do serviço decorrente de queda de árvore sobre o veículo que transitava pela rodovia, durante manutenção da rede, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de falha na prestação do serviço decorrente de queda de árvore, durante manutenção na rede elétrica, sobre o veículo da parte promovente, que transitava em rodovia. O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão, nos seguintes termos, conforme fundamento da sentença, que cito:

Os pedidos formulados pela parte autora merecem parcial acolhimento.

Isso porque restou demonstrado pelo boletim de ocorrência e fotos do evento, que o veículo do autor foi atingido pela árvore, causando-lhe danos materiais, como demonstram as fotos e notas fiscais.

Ademais, as requeridas não apresentaram provas de culpa da vítima, e não se desincumbindo de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, II, do CPC.

Assim, restou comprovado, ainda, que a parte autora teve prejuízos com a franquia do seguro e locação de outro veículo num total de R$16.857,14(dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), devendo os requeridos de forma solidária ressarci-los.

Por fim, verifico a hipótese de dano moral indenizável, eis que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade.

De fato, o consumidor viu-se obrigado, a se valor do poder judiciário para ver seu direito resguardado, fator de perda do tempo livre, gerador de transtornos em sua vida social que afetam sua higidez psíquica, configurando-se, assim, o dever de indenizar.

Na análise do quantum indenizatório, a título de dano moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Para tanto, observam-se os critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros.

Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato.

Pois bem.

A despeito do recurso das promovidas Energisa e Líder, entendo que devem ser desprovidos e a sentença mantida nos exatos termos em que proferida, uma vez que se mostra evidente que a parte promovente fora vítima do evento, se tratando de consumidor por equiparação.

Nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica ou de serviços correlatos ao fornecimento, como no presente caso, que se reclama da queda de uma árvore cortada, durante manutenção na rede, sobre o veículo da parte promovente.

A promovida Líder alega culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, pois o promovido SILVIANO TONHATO DOS ANJOS, que estava no local dos fatos, teria acenado com a mão para avisar sobre a queda da árvore, o que comprova, no mínimo, culpa concorrente, pois o promovente não conseguiu atender ao comando e parar o veículo, de modo que estava em alta velocidade.

Sem razão a promovida.

A poda de árvore e manutenção na rede elétrica realizada em rodovia pública exige a devida cautela, sinalização e isolamento da área a fim de alertar veículos e transeuntes sobre a realização do serviço.

Não havendo a colocação de elementos e objetos necessários à sinalização do local, não prevalece a tese de culpa exclusiva ou concorrente do consumido, pois o mero sinal por gesto não supre a obrigatoriedade da sinalização por objetos e nem possui o mesmo efeito liberatório da responsabilidade civil.

Presente a culpa exclusiva das promovidas, mostra-se obrigatório a indenização por dano material consistente no pagamento de franquia de seguro e valores gastos com a contratação de carro reserva, assim como impõe-se o dever de indenizar moralmente o consumidor, pois, nesse caso particular, é evidente o abalo momentâneo decorrente do acidente, inclusive com risco a sua integridade física e à vida.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A respeito do marco inicial dos juros e correção, nenhum reparo a fazer, pois não há embasamento legal para fixação a partir do trânsito em julgado, mesmo porque, por se tratar de dano extracontratual, o correto seria a fixação do evento danoso, o que se mantém ante a impossibilidade de modificar para piorar a situação das recorrentes.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020